Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Exceção de pré-executividade. Matéria de ordem pública. Dilação probatória. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a discussão de matérias de ordem pública e questões que não demandam dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na exceção de pré-executividade somente se admitem matérias de ordem pública, vinculadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, como a certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de instrução ou dilação probatória.”